Tribunal: TJES
Processo: 5000697-25.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000697-25.2025.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA
RECORRIDO: CINTIA SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000697-25.2025.8.08.0045

Origem
: Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE
: MOTO SCARTON LTDA

RECORRIDO
: CINTIA SOUZA DA SILVA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE MOTOCICLETA CONDICIONADA AO PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A parte autora alega ter aderido, no ano de 2020, a grupo de consórcio da requerida para aquisição de uma motocicleta Biz 125, com parcelas iniciais no valor de R$ 212,00. Atualmente, o valor mensal é de R$ 370,00. A autora foi contemplada por sorteio em 23 de dezembro de 2024 e a motocicleta chegou à loja requerida em 19 de fevereiro de 2025, aproximadamente 60 dias após. Contudo, para a retirada do bem, foi exigido o pagamento de uma taxa de R$ 647,47. A requerente afirma não ter tido ciência dessa taxa no momento da contratação do consórcio, nem ter sido informada previamente sobre sua cobrança. Os funcionários da requerida informaram ao esposo da autora que a taxa era "normal" e cobrada pela "montadora", e que a retirada da moto somente ocorreria mediante o referido pagamento.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, pleiteando improcedência da pretensão autoral em relação a restituição do dano material, bem como do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte ré consiste na: (i) alegação de que não houve falha no dever de informação, e (ii) inexistência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Em relação ao mérito recursal, não assiste razão à parte ré. Conforme bem observado na sentença, a relação entre as partes é de consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do artigo 12 do CDC. Destaca-se que a ré não apresentou provas robustas do conhecimento pela parte autora da cobrança da diferença do crédito consorcial, ficando, assim, demonstrada a falha na prestação de serviços da ré. É cabível a indenização por danos morais, pois o fornecedor violou a dignidade do consumidor, ferindo sua personalidade. O valor arbitrado mostra-se adequado, não se configurando enriquecimento ilícito.

6. A conduta da ré violou frontalmente os direitos do consumidor, sendo plenamente cabível a indenização por danos morais, diante da clara violação a direito da personalidade da parte autora enquanto consumidora, notadamente em relação à sua confiança e dignidade. Verifica-se, ainda, que a parte autora tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, sendo forçada a acionar o Poder Judiciário, o que representa inequívoca violação ao seu tempo útil, conceito já amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência como elemento da dignidade da pessoa humana na sociedade de consumo.

7. É adequado e razoável, por fim, o valor arbitrado a título de compensação indenizatória por danos morais, estipulado em R$ 3.000,00 (três mil reais), assim como a restituição, em dobro, dos valores pretendidos à título de danos materiais, no total de R$ 1.295,34 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), devido à cobrança indevida, desacompanhada de prévia informação e anuência do consumidor, o que representa violação dos deveres de transparência, boa-fé objetiva e informação adequada.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E IMPROVIDO
,
sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)